Tribunal: STF
Processo: Rcl 74226
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN no Processo 0860429-36.2019.8.20.5001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no ARE 906.569 RG/PE (Tema 852 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    A reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do mandado de segurança mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do ARE nº 906.569 – Tema 852/STF – para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    [...]



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, manejado contra o acórdão que concedeu a aposentadoria especial à servidora Suzanna Gondim Miranda de Farias com proventos integrais, sob o fundamento de que essa Suprema Corte já assentou tese recursal no julgamento do RE nº 1.162.672/SP (Tema 1019), a qual se aplicaria na espécie.



    Corretamente, naqueles autos o reclamante interpôs competente agravo interno em recurso extraordinário, demonstrando que há distinção entre o precedente apontado e o apelo do recorrente.



    Lamentavelmente, o Tribunal Pleno do TJRN negou provimento ao recurso, nos seguintes termos, verbis:



    [...]



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (ARE nº 906.569 - Tema 852) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos não guarda relação material com a tese lá fixada.



    Isto porque, no tema em foco, reconheceu-se o direito de servidor público policial civil, que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária, ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição contidas nas Emendas 41/03 e 47/05, senão vejamos a tese assim ementada:



    [...]



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu o direito de médico servidor público estadual à aposentadoria especial, com base na integralidade dos proventos por ele percebidos.



    Com efeito, não há relação material entre a questão recursal da repercussão geral apontada na decisão reclamada e a hipótese vertente, pois os servidores públicos ocupavam cargos distintos, bem como a aposentadoria especial foi concedida com base em legislações diferentes.



    Ora, Excelência, enquanto no Tema 852, o STF entendeu pelo direito à aposentadoria especial de policial civil, os autos originários do presente apelo discutem o direito de médico à concessão do referido benefício, não havendo dúvidas, portanto, da distinção entre os cargos ocupados pelos servidores públicos, como também do regime jurídico aplicável à espécie.



    Logo, considerando a diferença entre os desempenhos das funções dos servidores, é de se ressaltar também que, consequentemente, tratam-se de aposentadorias especiais regidas por legislações distintas, pois, ao servidor policial civil deve-se considerar as regras previstas pela Lei Complementar nº 51/85, e, por outro lado, a concessão da aposentadoria especial para servidor médico, com labor insalubre, deve ser regida pelo art. 40, §4º, III, da Constituição Federal/88 c/c art. 57, §3º, da Lei 8.213/1991,



    Portanto, é evidente o distinguishing que separa as espécies, não podendo o julgador se valer da aplicação do Tema 852/STF em hipótese cujo direito se encontra apartado daquele decidido em sede de repercussão geral, mormente porque ausente qualquer relação material necessária à equiparação dos casos.



    Aliás, insta dizer que essa Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do ARE 1449141/SP, assentou entendimento quanto à impossibilidade de aplicação também do Tema 1019/STF quando da discussão acerca do direito de servidor público, ocupante de cargo médico, à aposentadoria por exercício de atividade insalubre, nos termos do art. 57, da Lei 8.213/1991.



    Confira-se alguns trechos do voto da e. Min. Cármen Lúcia no precedente em comento:



    [...]



    Ressalta-se que, inclusive, o reclamado (e. Vice-presidente do Tribunal a quo), já afastou a incidência do Tema 852/STF em caso idêntico aos autos originários, utilizando-se do entendimento firmado pelo STF no bojo do ARE 1449141/SP, senão vejamos a decisão proferida nos autos do MSG nº 0001454-90.2017.8.20.0000, verbis:



    [...]



    Destarte, é inconteste que andou mal o juízo ora reclamado ao negar seguimento aos apelos constitucionais interpostos pelo reclamante sob o óbice do Tema 852/STF, eis que, conforme bem demonstrado nas razões acima, não há relação material entre o caso vertente e o tema firmado em sede de repercussão geral.



    Desse modo, a presente reclamação se mostra necessária para garantir a observância e a correta aplicabilidade do precedente firmado em sede de repercussão geral, não sendo outro, aliás, o próprio entendimento dessa Corte, verbis:



    [...]



    Forte nessas razões, confia o reclamante que será julgada procedente a presente reclamação, a tempo e modo dos pedidos abaixo formulados, de modo a preservar a autoridade das decisões desse c. STF, não havendo dúvidas acerca da presença do fumus bonis iuris necessário ao deferimento da liminar abaixo também postulada (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Nessa hipótese, o reclamante deve necessariamente demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende ter ocorrido teratologia nas decisões que aplicaram a sistemática da repercussão geral ao recurso extraordinário por ele interposto.  



    Entretanto, no presente caso, o reclamante limitou-se a trazer argumentação inespecífica sobre os Temas 852 e 1.019 RG.  



    Destaco, por oportuno, que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário afastou expressamente a incidência do Tema 1.019 RG e baseou-se exclusivamente no Tema 852 RG, que também fundamentou o aresto do subsequente agravo interno.  



    O reclamante não trouxe, portanto, fundamentação adequada sobre a inaplicabilidade do Tema 852 RG.  



    Nessa linha, cito a Rcl 61.796 AgR, da minha relatoria, DJe 22/8/2024.  



    Ademais, transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pelo Tribunal reclamado, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) a apelação:  



    No entanto, embora admitida a via recursal pretendida, verifico, desde já, que os fundamentos lançados não se revelam hábeis a autorizar a modificação da decisão agravada.



    E digo isso por não constatar qualquer equívoco que venha a acometer a decisão agravada, tendo em vista que se encontra em sintonia com o entendimento firmado no Precedente Qualificado (Tema 852 – ARE 906569) do STF.



    A propósito, colaciono ementa do aresto paradigma e a respectiva tese fixada:



    [...]



    Observe-se, que a Tese desse Tema 852/STF é no sentido da infraconstitucionalidade da matéria aqui discutida e, por isso, da impossibilidade de sua discussão em recurso extraordinário pois ausente o requisito da Repercussão Geral.  



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, para manter a decisão agravada em todos os seus termos (documento 10, pp. 59-60).  



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO. MÉDICA. PLEITO DE TRANSMUDAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DO PERCEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE FORMA ININTERRUPTA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NATUREZA INSALUBRE DE SUA ATIVIDADE LABORAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO DE Nº 20/98 E 41/03. INAPLICABILIDADE DO ART. 67, CAPUT, DA LCE Nº 308/05 E DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO FIXADAS NO RE Nº 590.260/SP. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA ADVINDA DOS ARTIGOS 6º E 7º DA EC Nº 41/2003, 2º E 3º DA EC Nº 47/2005, DA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 67, DA LC Nº 308/2005, DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF E DO § 1º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/91. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO (documento 9, pp. 58-59).  



    Neste caso, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar n. 308/2005, do Estado do Rio Grande do Norte), esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 280/STF. Veja-se:  



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.465.987 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/3/2024).  



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Leis Estaduais. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença concessiva da segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.509.270 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18/11/2024).  



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator